Tribunal: TJBA
Processo: 0505457-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505457-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ, JAMILE COSTA MASCARENHAS APELADO: CONDOMINIO CITY PARK BROTAS Advogado(s): IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO, CARLA CRISTINA GUEDES SOUZA, JAMILE COSTA MASCARENHAS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o apelo interposto pelas embargantes, mantendo sua condenação em realizar reparos, especificados em laudo pericial. As empresas alegam omissão quanto ao conteúdo do laudo pericial, que atestou que a falta de manutenção do condomínio foi fator determinante ou relevante para a ocorrência e agravamento das patologias verificadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do conteúdo do laudo pericial sobre a influência da falta de manutenção do condomínio nas patologias constatadas no empreendimento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de integração voltados à correção dos vícios enumerados taxativamente no art. 1.022 do CPC, não servindo para reiterar o já decidido ou buscar novo julgamento da matéria. 4. Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que o tema foi devidamente analisado, concluindo-se que os vícios decorrem de falhas no projeto e execução da obra, sendo incompatíveis com o curto período entre a entrega e a constatação dos defeitos, não se evidenciando que a ausência de manutenção adequada tenha sido a causa principal das patologias. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria, devendo ser rejeitados quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado" ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.